Tribunal: TJPA
Processo: 0006213-36.2016.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006213-36.2016.8.14.0021

APELANTE: WALISSON ANTONIO FIGUEIREDO LEAL

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006213-36.2016.8.14.0021

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU – PA

APELANTE: WALISSON ANTONIO FIGUEIREDO LEAL

ADVOGADO (A): GUSTAVO JOSE RIBEIRO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VETORIAIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS PELO STJ E PELA JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DESTE TRIBUNAL. SUMULAS 17 E 19. TESE ACOLHIDA EM PARTE. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MENORIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS NOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE. SENTENÇA APELADA. REFORMA PARCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006213-36.2016.8.14.0021

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU – PA

APELANTE: WALISSON ANTONIO FIGUEIREDO LEAL

ADVOGADO (A): GUSTAVO JOSE RIBEIRO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALISSON ANTONIO FIGUEIREDO LEAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (id nº. 8798182 - Pág. 5 – 9).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 16/07/2016, por volta de 23h15min, o recorrente e o corréu Cleiton Pereira Monteiro teriam abordado as vítimas Lorenzo Lima Cioffi e Juliana Hirome Emin Uesugi e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, subtraíram-lhe seus pertences, dentre eles uma camiseta e um aparelho de telefone celular Iphone Pink 5C, da marca Apple, razão pela qual foi o referido apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas correspondentes ao delito de roubo majorado (id nº. 8798171).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando basicamente o redimensionamento da pena aplicada (id nº 8798185.).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº. 8798185 – Pág. 14 – 8798186 - Pág. 5).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo parcial provimento do recurso, pugnando pelo reconhecimento da atenuante relativa à menoridade do apelante (id nº. 8886672).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A controvérsia posta no recurso versa unicamente sobre a revisão da dosimetria da pena.

Extraio da leitura da sentença recorrida que o Juízo de origem incorreu em erro de julgamento na valoração das vetoriais correspondentes à culpabilidade, à conduta social e às consequências do crime, deixando de observar as diretrizes fixadas pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal sobre a dosimetria basilar.

No que diz respeito à culpabilidade, verifico que a negativação se fundou em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal imputado ao recorrente, tais como o fato de o delito ter sido praticado dolosamente com arma de fogo e em concurso de agentes, medida esta em manifesta contrariedade à jurisprudência remansosa do STJ
[1]
e, ainda, com as súmulas 17
[2]
e 19
[3]
desta Corte.

Quanto à conduta social, noto que o vício se constitui pela completa falta de fundamentação, uma vez que a conclusão a que chegou o juiz de origem não se encontra justificada, tampouco associada a nenhum elemento de prova constante dos autos, mais uma vez em patente afronta à jurisprudência supramencionada.

Em relação às consequências do delito, o fato da ação criminosa ter causado temor às vítimas é circunstância que, a meu ver, encontra correspondência em elementar ínsita ao tipo penal do delito de roubo, mais precisamente associada à grave ameaça ou à violência, de sorte que não poderia ser ela utilizada para recrudescer o apenamento, sob pena de
bis in idem
, conforme a jurisprudência já comentada acima.

Por outro lado, no que tange às circunstâncias do delito, a fundamentação deste capítulo da sentença me parece suficiente a justificar a majoração da pena, haja vista que as referências adotadas encontram guarida no conjunto probatório dos autos e evidenciam maior reprovabilidade do crime imputado ao recorrente, devendo permanecer a negativação da vetorial em comento.

Ao final, é necessário reconhecer, ainda, que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos à data do fato, conforme restou documentado nos autos
(id nº.

8798175 - Pág. 9)
, de maneira que a incidência da circunstância atenuante da menoridade do agente é de rigor, nos termos do art. 65, I
[4]
, do CP.

DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA

Concluo, então, que é necessária a reforma parcial da sentença recorrida para neutralizar do cálculo da pena as vetoriais da culpabilidade, da conduta social e das consequências do delito, haja vista a incorreta negativação realizada pelo juiz originário à luz da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, bem como para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade.

Nesses termos, considerando a neutralização das vetoriais precitadas, adotando-se o critério matemático sedimentada pelo STJ
[5]
, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em vista da incidência de duas circunstâncias atenuantes, quais sejam, a confissão espontânea e a menoridade do agente, reduzo a pena ao seu mínimo legal, em observância à diretriz firmada na Súmula nº. 231 do STJ
[6]
.

Não concorrem circunstâncias agravantes e, tampouco, minorantes.

Por fim, mantida a majoração de 1/3 (um terço) em razão da existência de causa de aumento de pena (art. 157, §2º, II, CP), fixo o apenamento definitivo do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Arbitro a pena de multa à razão de 13 dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49
[7]
,
caput
e §1º, do CP.

À vista do patamar de pena aplicada, bem como da neutralização das circunstâncias judiciais negativamente valoradas pelo Juízo originário, altero o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art.33, §2º, b
[8]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Incabível a conversão da medida punitiva aplicada em restritiva de direitos, eis que não preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[9]
do art. 44 do CP.

Outrossim, incabível a suspensão condicional da pena, haja vista que o patamar da sanção aplicada excede o limite previsto no art.77, caput
[10]
, CP.

Imperiosa a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do apelante, especialmente diante da parca fundamentação adotada pelo Juízo a quo na sentença recorrida, bem como da modificação do regime inicial de cumprimento pena, medida esta que, registro, coaduna-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[11]
, segundo a qual fixado o regime inicial menos severo que o fechado, a manutenção da custódia cautelar, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório, o que implicaria em excesso de execução.

Nesses termos,
revogo a prisão preventiva
de
WALISSON ANTONIO FIGUEIREDO LEAL
, brasileiro, paraense, solteiro, nascido em 20/04/1996, Certidão de Nascimento nº. 000262705, filho de Rosilene Figueiredo de Souza e Hélio de Oliveira Leal, residente e domiciliado na Tv. Benjamin Constant, nº.4352, Bairro Centro, Igarapé-Açu – PA, com fulcro no art.

316,
caput
[12]
, do CPP.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do ora apelante, o qual deverá ser cumprido, imediatamente, se por
al
não estiver preso.

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público
[13]
.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento parcial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de i)
reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
; ii)
alterar o regime de cumprimento inicial
do apenamento para o
semiaberto
; iii) e, por fim,
revogar a prisão preventiva do apelante
, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, restando mantidas as demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Nesse sentido: STJ - EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Os entendimentos foram extraídos de julgados publicados até 03/08/2014. 1
) O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.
ACÓRDÃOS: HC 274734/RJ,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 02/10/2014,DJE 13/10/2014; HC 261544/ES,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 12/08/2014,DJE 26/08/2014; HC 244723/ES,Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,Julgado em 12/08/2014,DJE 22/08/2014; HC 268885/SC,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 11/06/2013,DJE 19/06/2013; HC 200895/RJ,Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA,Julgado em 21/05/2013,DJE 27/05/2013; HC 148384/RJ,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 28/08/2012,DJE 22/10/2012; HC 235524/ES,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 26/06/2012,DJE 01/08/2012; e EDcl no HC 182446/DF,Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado em 11/10/2011,DJE 25/10/2011.

[2]
Súmula nº. 19: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[3]
Súmula nº 17: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[4]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

[5]
Neste sentido, cito os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022; AgRg no AREsp n. 1.817.044/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022; e AgRg no REsp n. 1.943.477/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.

[6]
Súmula nº. 231: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
(
Data da Publicação - DJ 15.10.1999 p. 76).

[7]
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

[8]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;.

[9]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[10]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

[11]
Nesse sentido:

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I –
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário

(STF – HC 138122, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).

[12]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

[13]

STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

Belém, 14/03/2023